Tribunal: STF
Processo: RE 80721
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DE ARRAS. PERDAS E DANOS.
NO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ARRENPENDIMENTO, A
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO ARRAS EXCLUI, POR SI SÓ, INDENIZAÇÃO MAIOR A
TÍTULO DE PERDAS E DANOS (S.N.. 412). AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA OU DE DISSIDIO ALEGADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.